Tribunal: TJMT
Processo: 1011319-84.2022.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011319-84.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 026.957.161-25 (RECORRENTE), EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado que pleiteava a majoração de adicional de insalubridade de 10% para 40%, sob alegação de omissão quanto à análise do direito adquirido do embargante, que recebia o adicional há cinco anos, e quanto à ausência de excepcionalidade no interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise do argumento referente ao direito adquirido do embargante ao adicional de insalubridade e quanto à ausência de excepcionalidade no interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão central da demanda, consignando expressamente que o pagamento espontâneo pelo ente público não autoriza automaticamente a majoração do percentual sem a devida comprovação pericial do grau de insalubridade.

4. A fundamentação do acórdão, ao afirmar que a majoração do adicional depende de comprovação técnica, afasta implicitamente a tese de direito adquirido suscitada pelo embargante, não havendo omissão a ser sanada.

5. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito e manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. Não há omissão no acórdão que, ao fundamentar a necessidade de comprovação técnica para majoração do adicional de insalubridade, afasta implicitamente a tese de direito adquirido."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
:
1011319-84.2022.8.11.0004

Embargante
: LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA

Embargado
: MUNICIPIO DE ARAGUAIANA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA opôs Embargos de Declaração (ID 320751862/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 319351352/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou o argumento referente ao direito adquirido do embargante, que recebia o adicional de insalubridade há cinco anos, ainda que em percentual menor; b) alega que o acórdão deixou de considerar elementos concretos que demonstram a ausência de excepcionalidade no interesse público, comprometendo a legitimidade do julgado por não atender ao princípio da motivação das decisões judiciais.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter analisado o argumento referente ao direito adquirido, uma vez que recebia o adicional de insalubridade há cinco anos, ainda que em percentual menor.

Contudo, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão central da demanda, qual seja, a necessidade de comprovação técnica das condições insalubres por meio de laudo pericial para a majoração do adicional de insalubridade.

O acórdão expressamente consignou que
"embora o pagamento espontâneo pelo ente público possa gerar presunção de que o servidor efetivamente trabalhava em local insalubre, tal circunstância não autoriza automaticamente a majoração do percentual sem a devida comprovação pericial do grau de insalubridade"
. Esta fundamentação, por si só, já afasta a tese de direito adquirido suscitada pelo embargante.

Ademais, o acórdão destacou que
"o simples fato de constar no holerite a denominação 'Insalubridade 40%' quando o pagamento efetivo era de apenas 10% constitui mero erro material que por si só não é suficiente para presumir o direito ao percentual maior
".

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

O que se observa é que o embargante, sob o pretexto de sanar suposta omissão, busca na verdade rediscutir o mérito da decisão, pretendendo nova interpretação sobre as provas e argumentos já analisados, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025